Tribunal: TJBA
Processo: 0000478-90.2013.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000478-90.2013.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA DO PRADO NOGUEIRA e outros (10)

Advogado(s)
:
KLEBER CARDOSO DE SOUZA, ANTONIO FABIO DOS SANTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RAPHAEL ALVES SANTOS, DOMINGO ARJONES ABRIL NETO

APELADO: CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALOISIO BARRETO DA SILVA, APARECIDO JOAO DAMICO, LUCIA DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR, ELTON TEIXEIRA, MARCOS FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO COLETIVO DE TERRA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR NO FEITO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 178, III E 279, § 1º DO CPC. PROCESSO NULO. DECISÃO CASSADA.
NULIDADE DECLARADA
EX OFFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

0000478-90-2013-805-0081
,

da Comarca de Salvador
, sendo

A
pelante ARISTIDES QUEIROZ NOGUEIRA e OUTROS

e
Apelado ILDO JOÃO RAMBO e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
EX OFFÍCIO
ACOLHER A NULIDADE AVENTADA, DESCONSTITUINDO A R. SENTENÇA
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça

A1